Tribunal: STF
Processo: ARE 1335570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PRIMEIRO APELO INTEMPESTIVO. SEGUNDO APELO. BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. SÚMULA VINCULANTE 16 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO DE GUARDA MUNICIPAL. VERBAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO APÓS FASE DE LIQUIDAÇÃO. REFORMA EX OFFICIO. 1- Cediço que o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias (artigo 1.003, § 5º, CPC), computados somente os dias úteis (artigo 219, CPC). 2 - Verificado que o manejo do recurso se deu após ultrapassado o prazo previsto na norma, é o caso de conhecê-lo. 3 - A súmula vinculante 16 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a base de cálculo a ser adotada para horas extraordinárias trabalhadas pelo servidor público é sua remuneração total, incorporadas as vantagens pecuniárias que lhe são de direito. 4 - O dispositivo da lei infraconstitucional que se opõe aos direitos instituídos ao servidor público pela Carta Magna deve ser considerado inconstitucional, razão de admitir-se a cumulação da gratificação especial dos guardas municipais disposta na lei municipal com as demais verbas constitucionais. 5 - Sendo ilíquida a sentença, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados quando de sua liquidação, nos termos do inciso II do § 4º do artigo 85 do Código de Ritos.
    PRIMEIRO APELO NÃO CONHECIDO. SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30 e 37, caput, inciso XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    In casu, as verbas reclamadas devem ser calculadas a partir do salário-base do requerente, ora apelado, incluindo no cálculo as parcelas de natureza salarial, isto porque é o valor real percebido pela realização de seu labor, e as horas extras denotam continuidade do trabalho do servidor além do horário habitual, observada, também, a variação salarial.
    Dessarte, visualizado o acerto do julgamento da instância inaugural, não merece prosperar a insurgência da municipalidade.
    Lado outro, quanto ao artigo 3º, caput, da lei municipal 2.104/18, tem-se que o dispositivo veda a percepção de vantagens pecuniárias, no caso em litígio, inerente à cumulação do adicional de periculosidade e gratificação de atividade de risco, vejamos:
    “A gratificação proveniente do Regime Especial de Trabalho de Guarda Municipal – RETGM é inacumulável com o Adicional de Insalubridade/Penosidade, Periculosidade, Prestação de Serviços Extraordinários em caso de escala normal, ou adicional noturno em detrimento do regime de escala diferenciado ou qualquer outra vantagem decorrente de jornada ou regime especial de trabalho que coincida com origem no mesmo fato gerador ou idêntico fundamento.” (grifei)
    Destarte, o ente municipal alega que a percepção da gratificação inerente ao Regime Especial de Trabalho de Guarda Municipal (RETGM) pelo servidor afastaria a cumulação de demais vantagens, entretanto, o requerido não pode se eximir do pagamento de quantias constitucionalmente previstas embasando-se em norma infraconsitucional.
    Com efeito, o artigo reportado opõe-se aos direitos sociais dos servidores ocupantes de cargo público, garantidos pela Carta Magna, em franca ofensa ao princípio da hierarquia das normas, razão de sua aplicabiliade ter sido afastada pelo juízo de origem.
    [...]
    Assim, forçoso confirmar a decisão a quo que, reconhecendo, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do artigo 3º, caput, da lei municipal 2.104/18, concluiu pela possibilidade de cumulação da gratificação especial dos guardas municipais com as demais verbas pleiteadas, excetuando o recebimento, concomitante, dos adicionais de periculosidade e de risco de vida. 
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).
    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente